Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-71.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008283-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA CANDIDA - CPF: 805.263.221-87 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FALTA DE ENTREGA DO TERRENO NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DE ENTRAVES AMBIENTAIS NO LOCAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA LOTEADORA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa alegadamente caracterizado pela falta de produção de prova oral se o conjunto probatório documental é suficiente para formação do julgamento do mérito da questão. 2. A obrigação assumida pela empresa responsável pelo loteamento é de entrega de imóvel apto à construção pelo adquirente, sendo, portanto, irrelevante a finalização das obras de infraestrutura do empreendimento dentro do prazo contratual se não houve efetiva entrega do lote ao adquirente antes do decurso desse lapso temporal. 3. Reconhecida a responsabilidade da promitente vendedora pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve a empresa ser condenada à multa contratual. 4. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (AgInt no AREsp n. 2.332.286/RJ). 5. “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual” (AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG). 6. “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais” (AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA. (matriz) e PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA. (filial) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga,
(...)
e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1008283-71.2021.8.11.0003), ajuizada contra as apelantes por SANDRA CÂNDIDA, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel celebrado pelas partes e, para retorno das partes ao “
status quo ante
”, ordenou às rés/apelantes que restituíssem os “
valores despendidos pela parte autora, no montante de R$ 37.077,21
” e as condenou ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, bem como ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 195831737).

As rés/apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova oral (cf. Id. nº 195831739 - Pág. 8/21), e, no mérito, negam terem dado causa à rescisão contratual, asseguram que “
cumpriram o prazo da execução das obras
” e, portanto, sustentam que “
não é devida à devolução integral do valor pago pela apelada
”, que “
não é aplicável a cláusula penal em
(seu)
desfavor
”, que não há dano moral indenizável, “
haja vista a inexistência da prática de ato ilícito
”, e, ainda, que “
é devida à retenção de 25% do valor pago pela apelada,
(...)
a título de compensação das despesas suportadas
”, e que “
é devida a retenção do valor do débito do IPTU, pois, a responsabilidade pelo pagamento era exclusivamente da apelada
” (sic – cf. Id. nº 195831739 - Pág. 24/26).

Alternativamente, defendem incidência de juros moratórios, caso mantida a ordem de restituição de valores, apenas a partir do trânsito em julgado da sentença (cf. Id. nº 195831739 - Pág. 26/31).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, para que seja reformado o édito sentencial “
para reconhecer que quem deu causa a rescisão contratual foi
(a)
adquirente
” e, assim, seja “
excluída a culpa das apelantes
”, afastando-se a ordem de “
devolução integral dos valores pagos
”, a aplicação da multa contratual e a condenação à indenização por danos morais, bem como para que seja autorizada “
a retenção de 25% do valor pago
(...)
, a título de compensação das despesas suportadas
”, bem como “
a retenção do débito do IPTU
”, e, por fim, seja fixado na data do trânsito em julgado o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos (sic – cf. Id. nº 195831739 - Pág. 50/52).

Nas contrarrazões, a autora/apelada argui preliminar de inadmissibilidade de inovação recursal e de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 195831743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois a solução da controvérsia não depende de produção de prova oral, até porque a pretensão autoral não se relaciona à “
falha na entrega das obras de infraestrutura do loteamento
”
(sic – cf. Id. nº 195831739 - Pág. 8)
, como dizem as rés/apelantes, mas à falta de
entrega
do empreendimento no prazo pactuado.

E, segundo a r. sentença, é evidente o reconhecimento, pelas próprias rés/apelantes, do descumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel adquirido ao dizer expressamente, na contestação, que concluíram as obras de infraestrutura em 19/09/2016, mas “
ocorreram fatos que não dependiam de
(suas)
providências
”.

A MMª. Juíza sentenciante tem plena razão ao pontuar que “
a tese defensiva de incapacidade de cumprimento da obrigação contratual por providências que não dependiam dela se afigura frágil para amparar a pretensão
”.

Além disso, pouco importa se as rés/apelantes finalizaram ou não as obras de infraestrutura no prazo, pois o descumprimento contratual ensejador da sua responsabilização pela rescisão contratual se relaciona à efetiva
entrega
do terreno para edificação de unidade habitacional pela autora/adquirente, e isso, como visto, não ocorreu.

Deste modo, não se pode dizer que “
a rescisão contratual foi por iniciativa e culpa da compradora/apelada
”, como fazem as rés/apelantes, eis que evidenciado o inadimplemento do pacto por culpa das construtoras do empreendimento, que comercializaram terrenos sobre os quais os adquirentes foram impedidos de obter Alvará de Construção e, posteriormente, o “
Habite-se
” da Prefeitura Municipal.

Reconhecido o inadimplemento das vendedoras/rés/apelantes e sua culpa/responsabilidade pela ruptura da relação contratual, deve ser mantida a conclusão sentencial de rescisão do contrato e, consequentemente, a ordem de restituição da integralidade dos valores pagos pela autora/apelada e a imposição da multa contratual (cláusula penal).

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. (...) DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES PAGOS. (...) 4. Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, incluindo a comissão de corretagem. Incidência da Súmula nº 568/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.128.645/RS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento preconizado na Súmula 543 desta Corte: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.332.286/RJ – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

E o eg. STJ já sedimentou entendimento de que, nessas hipóteses, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o montante a ser restituído deve ser fixado na data da citação:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos " casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador,
bem como a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 2.248.235/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.896.711/PR – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 18/12/2023, DJe de 20/12/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Quanto ao dano moral indenizável, realmente afigura-se cabível a pretendida reforma da r. sentença, pois a jurisprudência do eg. STJ admite que as situações semelhantes à dos autos não geram, por si só, dano moral indenizável. A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 11/3/2024, DJe de 18/3/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. (...) ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores, capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a indenização por danos morais, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024